Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-49.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024221-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIDIA GOMES BISPO - CPF: 058.041.111-75 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1024221-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Midia Gomes Bispo

Agravada(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas a empresa requerida comprova a prestação dos serviços e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que Negou Provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, consequentemente manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como reconheceu a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
,
bem como manteve a procedência do pedido contraposto.

A Agravante alega que a sentença foi proferida em dissonância com as provas produzidas nos autos, vez que somente foram apresentados documentos unilaterais confeccionados pela empresa requerida, que não tem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem o débito questionado nos autos, razão pela qual, pleiteia que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada.

Contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, a Reclamante interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial em razão da inexistência de provas quanto a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado.

Em 31.01.2021, proferi decisão monocrática e Neguei Provimento ao recurso interposto pela parte Reclamante, ora Agravante. Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática:

“
No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a legalidade do débito, visto que pelas telas sistêmicas restou comprovado que o débito inscrito se refere as faturas inadimplidas da linha móvel n. 65 99920-5314, restou demonstrada a utilização do serviço prestado, ante ao relatório de chamadas originadas e recebidas anexadas com a defesa, bem como o histórico de pagamento das faturas que foram enviadas para o mesmo endereço cadastrado na petição inicial.

Outrossim, a relação jurídica entre as partes também foi confirmada pelo juízo de primeiro grau, que conforme consta na sentença entrou em contato com um dos números telefônicos constantes do relatório de chamadas (65) 98409-4804 que consta como sendo da mãe da Autora e quem atendeu foi a irmã, Sra. Lidiane que confirmou que a linha telefônica 65 99920-5314 pertence a Reclamante.

Deste modo, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCP
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual foi mantida a sentença que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021